Tribunal: TJMT
Processo: 1000415-04.2021.8.11.0048
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000415-04.2021.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIA DA GLORIA CLAUDIANO COSTA - CPF: 765.783.641-53 (RECORRIDO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n.
1000415-04.2021.8.11.0048

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Juscimeira

Parte Embargante(s):
Estado de Mato Grosso e MT-PREV

Parte Embargado(s):
Maria da Gloria Claudiano Costa

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
06/03/2023 a 10/03/2023

Ordem na pauta: 170

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO – INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NÃO CABIMENTO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei n. 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer

R
ELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pelos demandados por esta Turma Recursal que, à unanimidade, sob minha relatoria, conheceu do recurso e
deu-lhe parcial provimento, a fim de reformar em parte a sentença, para determinar que a restituição do Imposto de Renda tivesse como marco inicial a data de aposentadoria da servidora demandante.

Inconformados com a decisão, os reclamados opuseram Embargos de Declaração, sob a alegação da existência de omissão no acórdão, atinente à impossibilidade de conceder a aludida isenção a servidores da ativa.

A parte embagada, intimada, apresenta o ato de publicação de sua aposentadoria, datado de 05/05/2021 (ID 145140159).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Sabe-se que a omissão

que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação “de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento.” (TJMT - N.U 1018462-10.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL. DJE de 30/08/2021).

No presente caso, vê-se que a parte embargante não indica, propriamente, qualquer omissão no acórdão objetado. Em verdade, defende a inexistência do direito, por ser exclusivo de servidores aposentados e a demandante, supostamente, ser agente da ativa:

“[...] a douta Turma Recursal Única manteve a isenção do Imposto de Renda Pessoa Física sobre os valores percebidos a título de verba salarial em nome de MARIA DA GLORIA CLAUDIANO DA COSTA, uma vez que a parte embargada seria portadora de uma doença grave elencada no rol do inciso XIV do art. 6º da Lei Federal n.º 7.713/88.

Contudo, é imperioso ressaltar que a parte embargada é
servidora ativa
.”

Diferentemente do alegado, porém, está evidenciado dos autos que se trata de servidora APOSENTADA desde 2021. O aspecto suscitado pelo embargado, aliás, foi expressamente enfrentado no acórdão em questão:

“Não obstante, possivelmente pela deficiência da informação concreta a respeito da data de aposentadoria da demandante, a sentença acabou por fixar o marco inicial da isenção retroativo a junho de 2020, o que não é o caso, visto que nesse período a demandante ainda integrava o quadro de servidores ativos do Estado de Mato Grosso.

O fato da aposentadoria da servidora, no entanto, foi confirmado mediante consulta interna ao Diário Oficial nº 27.993 (ato nº 2.845/2021), com data de 5 de maio de 2021.”

Portanto, a conclusão a que se chega é que os embargantes não se conformaram com o resultado do julgamento, e que pretendem se valer desta via para rediscussão da matéria, o que evidentemente é incabível, ante a dicção do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, é o entendimento desta Turma Recursal:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES
LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI
N.º 9.099/95.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende as Embargantes é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses. 2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios. 3.
Embargos
de
Declaração
rejeitados.

(N.U 1014913-49.2021.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DJE 01/06/2022)

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA.
EMBARGOS
REJEITADO.
1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante
é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2
. Se no acórdão não há o vício apontado, os
embargos
de declaratórios devem ser rejeitados.
3.
Embargos
rejeitados.

(N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DJE 27/05/2022
)
.

Destarte,
é certo que, ao sustentar que se trata de servidora ativa, os embargantes induzem este juízo a erro, visto que tal fato, por si só, poderia fulminar a pretensão da servidora postulante, sendo certo que a aludida informação, quanto à aposentadoria da autora, é de conhecimento óbvio e notório pelos reclamados, que são os entes empregador e previdenciário que tutelam sua relação.

A boa-fé é conduta esperada de todos aqueles que de qualquer forma participem de um processo (art. 5º, CPC) e o Código de Processo Civil destaca o dever de colaboração de todos os sujeitos processuais à obtenção de decisão de mérito justa e efetiva (art. 6º, CPC). Justamente para barrar a prática de condutas reprováveis como a presente e visando a lisura nos procedimentos judiciais, o Código de Processo Civil
considera litigante de má-fé o autor, réu ou interveniente
que
“deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso”
e/ou
“alterar a verdade dos fatos”
(art. 80, I e II), devendo

responder por perdas e danos
(art. 79).

Ressalto que a possibilidade de condenação do ente público nas penalidades decorrentes da litigância desleal é há muito reconhecida pela jurisprudência pátria (à guisa de exemplo, ainda sob a égide do CPC/1973, tem-se: STF, AgReg AI nº 490.785-9-SP, Relator M
inistro Cezar Peluso).

Assim, constata-se que os réus litigaram com má-fé em seus embargos aclaratórios (art. 80, I e II, CPC), visto que defenderam a improcedência da demanda pelo fato de tratar-se de servidora da ativa, conquanto tenham, eles mesmos, lhe concedido aposentadoria no ano de 2021, antes mesmo do ajuizamento da presente demanda.

Diante disso, condeno os entes demandados ao pagamento solidário de multa no montante de 9,9% do valor corrigido da causa, a fim de indenizar a recorrida, nos termos do art. 81 do CPC.

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e no mérito,
não os

acolho
, por inexistir omissão a ser sanada, mantendo incólume o acórdão recorrido.

Condeno os Embargantes, por litigância de má-fé,
ao pagamento solidário de multa no montante de 9,9% do valor corrigido da causa, a fim de indenizar o recorrido, nos termos do art. 81 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023